Tribunal: TCU
Processo: 026.991/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Joaquim Aristeu Figueiredo da Fonseca, ex-Prefeito do Município de Currais/PI, contra o Acórdão 7.911/2021-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se discute recurso de reconsideração interposto por Joaquim Aristeu Figueiredo da Fonseca contra o Acórdão 7911/2021-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo E. Ministro Benjamin Zymler; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razoes expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, bem como à Procuradoria da República no Estado do Piauí.